Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701013-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAYARA ALINE GOULART DA SILVA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. NAYARA ALINE GOULART DA SILVA opõe Embargos de Declaração em face da decisão (ID 57864303) a qual não conheceu do recurso de Apelação interposto pela ora embargante, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Segundo a embargante (ID 58124558), a decisão embargada teria incorrido em erro material a ser corrigido, pois a presente demanda não trata de busca e apreensão, bem como não houve extinção do processo por ilegitimidade passiva. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Nos termos a decisão embargada (ID 57864303) o recurso de apelação apresentado pela ora embargante não deve ser conhecido, porquanto trata-se se de instrumento recursal defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto repetindo a inicial, em clara ofensa ao princípio da Dialeticidade. Assiste parcial razão à parte embargante quanto a presença de erro material na fundamentação da decisão, pois, de fato, não se trata de ação de busca e apreensão. Ora, a Decisão atacada consta seguinte afirmação: “[...] o juízo de origem extinguiu o processo por ilegitimidade passiva da Ação, uma vez que o veículo objeto da busca e apreensão encontra-se registrado em nome de terceiro.[...]”. De fato, referida afirmação não condiz com a realidade dos autos. No caso em apreço, o correto seria dizer que o juiz a quo extinguiu o processo por ausência de cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial, no caso a juntada de documentação essencial à análise do mérito da demanda. Em que pese ocorrência de erro material na decisão atacada, este não é capaz de alterar a conclusão deste relator quanto a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Mormente porque a apelante, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença e as teses jurídicas que a embasaram. Sendo assim, o reconhecimento do erro material não possui efeitos infringentes, pois não tem relevância para a conclusão da decisão embargada. Ante o exposto, PROVEJO parcialmente os Embargos de Declaração para tão somente corrigir referido erro material ocorrido na fundamentação da decisão, sem conceder efeitos infringentes. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator